Tribunal: TJSP
Processo: 2062924-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL, ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA N. 862 DO STJ - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PERTINÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO IMEDIATO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA – INDEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL, ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA N. 862 DO STJ - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PERTINÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO IMEDIATO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA – INDEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

Recurso parcialmente provido.